Tribunal: STF
Processo: RE 84981
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-31
Data de publicação: 1981-03-31

Ementa:
1. SE O FUNCIONÁRIO PÚBLICO FOI DESIGNADO PARA RESPONDER PELO
EXPEDIENTE DE CERTA REPARTIÇÃO, E SE A LEI NÃO REMUNERA O
FUNCIONÁRIO PELO FATO DE EXERCER A FUNÇÃO DE EVENTUAL RESPONDENTE,
NÃO SE TEM COMO DEFINI-LO SUBSTITUTO E LHE CONFERIR, SEM LEI QUE O
DIGA, OS VENCIMENTOS E AS VANTAGENS DE UM SUBSTITUIDO INEXISTENTE.
2. CASO EM QUE A DEFINIÇÃO ERRONEA DO FATO DA CAUSA IMPEDIU A
INCIDENCIA DO DIREITO FEDERAL CONSUBSTANCIADO NO ART. 6 E NO ART.
43, V, DA CONSTITUIÇÃO.
3. SÚMULA DO STF, VERBETE 339.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO A QUE SE DA PROVIMENTO PARA
JULGAR PELA IMPROCEDENCIA DA AÇÃO PROPOSTA PELO FUNCIONÁRIO.